Tribunal: TJSP
Processo: 2202546-49.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. Penhora on-line. Alegada proteção legal sobre verba salarial – Pretendido desbloqueio integral – Inadmissibilidade. Relativização da regra de impenhorabilidade de salário – Percentual que não prejudica sobrevivência digna do executado. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366921
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2202546-49.2019.8.26.0000, da Comarca de Itanhaém, em que é agravante CLAUDIA
DOS SANTOS RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado MUNICIPIO DA
ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ITANHAÉM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria, negaram
provimento ao recurso. Vencida a 3a Juíza., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202546-49.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 31223 [DIGITAL]
Agravo de instrumento no 2202546-49.2019.8.26.0000
Agravantes: Claudia dos Santos Rodrigues
Agravado: Município de Itanhaém
Comarca: Itanhaém
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. Penhora on-
line. Alegada proteção legal sobre verba salarial Pretendido
desbloqueio integral Inadmissibilidade. Relativização da regra de
impenhorabilidade de salário
Percentual que não prejudica
sobrevivência digna do executado. Decisão mantida. Recurso
desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão (fls. 43/47)
que, em execução fiscal1 para cobrança de IPTU dos exercícios de 2001 e 2002,
deferiu parcialmente pedido de levantamento da penhora on line, determinando
desbloqueio de 70% apenas dos valores bloqueados.
Alega inexistir “sobra de salários” e que a proteção legal sobre tal
espécie de verba é integral.
Daí pleiteia reforma.
Indeferido o pedido de antecipação de tutela (fls. 52), houve
contraminuta (fls. 64/69). Após, determinou-se remessa à mesa.
É o relatório.
A jurisprudência pátria tem afastado, além das exceções legais, a
natureza absoluta da impenhorabilidade de remuneração prevista no artigo 833,
inciso IV do Código de Processo Civil, admitindo constrição de percentual que não
prejudique a sobrevivência digna do executado devedor, mediante aplicação da
teoria do mínimo existencial, além da penhora do saldo existente na conta bancária
do executado quando recebe o salário seguinte.
Neste sentido, cita-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
1 Processo no 0536793-15.2007.8.26.0266 (apensos de autos nos 0528302-87.2005.8.26.0266,
0504201-05.2013.8.26.0266 e 0500542-51.2014.8.26.0266), valor em 17/7/2019: R$ 13.859,69.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202546-49.2019.8.26.0000 -Voto no
3
RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO. ALCANCE.
APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE
DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS
MÍNIMOS.
1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que a
remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última
percebida a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder
ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de
Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após esse período,
eventuais sobras perdem tal proteção.
2. É possível ao devedor poupar valores sob a regra da
impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos,
não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas
também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou
guardados em papel-moeda.
3. Admite-se, para alcançar o patamar de quarenta salários
mínimos, que o valor incida em mais de uma aplicação financeira,
desde que respeitado tal limite.
4. Embargos de divergência conhecidos e providos.”2 (grifo nosso)
Na hipótese dos autos, verifica-se que na data da penhora realizada
na conta corrente da agravante havia saldo salarial, contudo, em valor inferior
àquele considerado pelo Juízo.
Conforme se verifica do extrato extraído pelo sistema BACEN-Jud
copiado às fls. 24, da conta da agravante, na data da penhora, o saldo era de R$
848,57.
Ora, a verba alimentícia, de origem salarial ou de proventos de
pensão e aposentadoria, mantém o seu caráter alimentício até que nova verba
salarial de igual origem perceba o beneficiário.
2 EREsp 1330567/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.12.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202546-49.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Nesse passo, perde sua natureza alimentar o valor da verba
alimentícia não utilizado e que remanesceu quando da percepção da nova verba
alimentícia.
Logo, de rigor manter a decisão atacada.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
Relator